Tribunal: CARF
Processo: 13054.001359/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.001359/2008-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAURO DAVID LELLIS CERTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
21.438,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001359/2008-86
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001359/2008-86

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/09), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 69/73):
Inconformado com a exigência, o contribuinte solicita revisão das alterações efetuadas
em procedimento fiscal, alegando, em apertada síntese, que é casado a mais de trinta e
seis anos com Ângela Maria Pereira Certo, a qual é sua dependente e sempre constou
como tal e que, no exercício de 2006, por equívoco, a mesma não foi declarada, no
entanto, tentou retificar a declaração do imposto de renda, colocando sua esposa como
dependente, o que não foi aceito, pois já havia sido notificado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/11/2010 (e-fls. 79), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/11/2010 (e-fls. 81/89) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal glosou as
despesas médicas em litígio por se referirem a tratamento realizado pela paciente Ângela Maria
Pereira Certo, não informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls.
13).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, corroborando as razões expostas
pelo auditor (e-fls. 71/73). Cabe destacar o seguinte trecho da decisão recorrida:
No caso em apreço, vislumbra-se que as despesas pleiteadas pelo contribuinte não
podem ser deduzidas na rubrica despesas médicas, tendo em vista tratar-se de despesas
realizadas com sua esposa a qual não foi considerada dependente em sua declaração de
ajuste anual. Destarte, a legislação acima citada é clara ao dispor que a dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Ademais, verifica-se que a esposa do contribuinte - Ângela Maria Pereira Certo -
apresentou, no mesmo exercício de 2006, declaração de ajuste anual em separado no
modelo simplificado, conforme documentos de fls. 26/29. Ocorre que, no caso de
apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro cônjuge, na
qual todas as deduções a que este teria direito são substituídas pelo desconto
simplificado, a parcela relativa a despesas médicas da esposa é considerada indedutível
na declaração de ajuste anual do impugnante.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.076 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001359/2008-86

Com efeito, apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do próprio
contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99), não merecendo reparos o julgamento de primeira instância.
Tal entendimento está preconizado na última publicação do Perguntas e Respostas
do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil para o exercício 2020:
371 — São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo
com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Importa mencionar, por fim, que a retificação da Declaração de Ajuste Anual após
o lançamento consiste em procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos
termos do art. 147, § 1o, do CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital